Tribunal: TJPA
Processo: 0803287-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803287-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANO DA SILVA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS CONTRA O PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO. Análise que demandaria o revolvimento de provas, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecido. 2) DESPROPORCIONALIDADE DO LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E A PENA MÁXIMA PREVISTA AO CRIME A ELE IMPUTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. Embora seja cediço que a prisão acautelatória possui natureza diversa da decorrente de sentença condenatória, tendo aquela, no caso de violência doméstica, sobretudo a finalidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência,
in casu,
estando o paciente preso preventivamente há quatro meses, mostra-se o referido lapso temporal desproporcional à pena máxima atribuída ao crime a ele imputado, qual seja, seis meses de detenção, de modo que a mantença do cárcere certamente resultaria na irrazoável situação de o coacto ser mantido preso de forma cautelar por período superior à própria pena imposta caso seja condenado. 3)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, CONCEDIDO, A FIM DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SEJA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, A SEREM FIXADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELO IMPETRANTE, APLICANDO-SE, DESDE LOGO, A PROIBIÇÃO DO COACTO SE APROXIMAR DA VÍTIMA A UMA DISTÂNCIA MENOR DO QUE 200 METROS, SENDO-LHE VEDADO QUALQUER COMUNICAÇÃO OU CONTATO COM A OFENDIDA, SEJA CONTATO PESSOAL, POR INTERPOSTA PESSOA, VIA TELEFONE OU ELETRÔNICA DE QUALQUER ESPÉCIE,
EX-VI
ART. 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
o
writ,
e nesta, concedê-lo, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja substituída por cautelares diversas, a serem fixadas pelo magistrado de primeiro grau, restando prejudicadas as demais alegações suscitadas pelo impetrante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público João Paulo Ledo em favor de Fabiano da Silva Cabral, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Benevides.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 23 de janeiro de 2020, por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta em favor da vítima, incorrendo no crime de ameaça em âmbito doméstico, alegando, em síntese, que além de não ter ocorrido o referido descumprimento, a pena máxima prevista ao crime a ele imposto é de seis meses de detenção, de modo que já cumpriu maior parte desta eventual pena, sendo certo que, se condenado for, teria direito a regime prisional mais brando que o fechado, no qual se encontra segregado.

Ademais, sustentou merecer ser revogada a prisão preventiva do paciente em observância à Recomendação nº. 62, do CNJ, até porque o mesmo não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPP, e ainda, afirmou não ter o magistrado de primeiro grau justificado de forma satisfatória o uso de algemas durante a audiência de custódia, pelo que deve ser o referido ato declarado nulo.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem e, subsidiariamente, seja a medida extrema substituída por outras cautelares diversas da prisão.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações á autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar os autos com vistas à Defensoria Pública desde o dia 07 de abril do ano em curso, pelo que se encontra impossibilidade de prestar melhores informações, ressaltando já ter sido cobrada a devolução dos autos, bem como que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do mesmo ter descumprido medida protetiva um dia após ter tomado conhecimento das mesmas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se não merecer sequer ser conhecido o argumento do impetrante de que, ao contrário do aduzido pelo juízo de primeiro grau, o paciente não descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, pois se trata de matéria que requer o revolvimento de provas, inviável na estreita via do
mandamus
.

Por outro lado, da análise dos autos, vê-se prosperar a alegação do impetrante acerca da desproporcionalidade da manutenção da medida extrema imposta ao paciente, uma vez que o mesmo se encontra segregado preventivamente desde o dia 23 de janeiro do ano em curso, isto é, pelo lapso temporal de quatro meses, enquanto que a pena máxima prevista ao crime a ele imputado é de 06 (seis) meses de detenção.

Assim, embora seja cediço que a prisão acautelatória possui natureza diversa da decorrente de sentença condenatória, tendo aquela, no caso de violência doméstica, sobretudo a finalidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, vê-se que, na hipótese, a mantença do cárcere certamente significa a ilógica situação de o coacto ser mantido preso de forma cautelar por período superior à própria pena imposta caso seja condenado.

Ante o exposto, conheço em parte o
writ,
e nesta, concedo a ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo magistrado singular, restando prejudicadas as demais alegações suscitadas pelo impetrante, aplicando-se, desde logo, a proibição do coacto se aproximar da vítima a uma distância menor do que 200 metros, sendo-lhe vedado qualquer comunicação ou contato com a ofendida, seja contato pessoal, por interposta pessoa, via telefone ou eletrônica de qualquer espécie,
ex-vi
art. 319, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 25/05/2020